Tribunal: TCU
Processo: 006.884/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3399/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.884/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiola dos Santos Joaquim (XXX.914.340-XX); Hiram Armando Fleck de Borba (XXX.089.630-XX); Joao Carlos Silva de Souza (XXX.396.340-XX); Jonas Mantovani (XXX.153.380-XX); Marlon Nunes (XXX.177.660-XX); Merlen da Luz Alves (XXX.786.390-XX); Rafael Biazus (XXX.928.140-XX); Roberto Fernandes Borges (XXX.072.980-XX); Valdecir de Oliveira Anselmo (XXX.718.600-XX); Wilma Graciela Karsburg (XXX.490.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.